Tribunal: CARF
Processo: 10320.006332/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.006332/2008-02
ACÓRDÃO
3002-003.773 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSIMA - SIDERURGICA DO MARANHAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/08/2004
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. MERCADO INTERNO. MERCADO EXTERNO.
PEDIDO. AMPLIAÇÃO.
Não é cabível a inovação do pedido de ressarcimento de crédito de
exportação para acrescer o crédito não descrito no pedido original. O
crédito decorrente das vendas no mercado interno destina-se a abater o
débito corresponde e não a gerar crédito de exportação, bem como a
realização do desconto é da iniciativa do contribuinte, não podendo a
autoridade fiscal substituí-lo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.773 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006332/2008-02
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de
Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que considerou
procedente em parte a manifestação de inconformidade oposta em face do despacho decisório
que reconheceu parcialmente a compensação formulada na Dcomp, relativo a crédito da Cofins
Não-Cumulativa, referente aos meses de junho a agosto de 2004. Do crédito pleiteado na
compensação de R$ 862.348,83, foi reconhecido o montante de R$ 808.049,04.

No Relatório Fiscal comparou-se os créditos apurados na Dacon com aqueles
informados nas declarações de compensação, conforme tabela abaixo destacada:

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.773 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006332/2008-02
3
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: a) a não consideração integral dos créditos relativos aos meses de junho a
agosto de 2004, por equívoco na forma de cálculo apresentada pelo agente fiscal; b) o não
reconhecimento do saldo do crédito total informado pela Requerente relativo ao mês de agosto
de 2004, não utilizado para compensação no da declaração em epígrafe.
Em julgamento, acordaram os membros da 4a Turma, por unanimidade de votos,
considerar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo
parcialmente o crédito de junho e integralmente o crédito de julho, totalizando o valor de R$
37.173,89, nestes termos:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS

Período de apuração: 01/06/2004 a 31/08/2004

RESSARCIMENTO. CRÉDITO. MERCADO INTERNO. MERCADO
EXTERNO. PEDIDO. AMPLIAÇÃO.

Em sede de manifestação de inconformidade, não é cabível a inovação do pedido de
ressarcimento de crédito de exportação para acrescer o crédito não descrito no pedido
original. O crédito decorrente das vendas no mercado interno destina-se a abater o débito
corresponde, e não a gerar crédito de exportação, bem como a realização do desconto é
da iniciativa do contribuinte, não podendo a autoridade fiscal substituí-lo.

AJUSTE NEGATIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

Deve ser estornado o ajuste negativo de crédito não justificado pela
fiscalização.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Em sede de Recurso voluntário, a Recorrente alegou, em síntese, que muito embora
a decisão recorrida se refira ao crédito do mercado interno, as discriminar o montante da Cofins a
recolher sobre tais vendas, não deduziu os créditos apurados, mas tão somente aplicou a alíquota
de 7,60% sobre a receita obtida nacionalmente.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Relatora
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.773 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006332/2008-02
4
O acórdão recorrido reconheceu parcialmente o crédito de junho e integralmente
o crédito de julho, totalizando o valor de R$ 37.173,89, nestes termos:

“15. Pois bem, as autoridades decisória e fiscal não especificaram em qual dessas
hipóteses se enquadraria o ajuste, de modo que ele deve ser glosado.

Para o mês de junho, acresce-se ao crédito o valor de R$ 17.401,99, referente ao ajuste do
crédito de exportação, mas não o valor de R$ 1.604,49, relativo ao ajuste do crédito de
mercado interno, pelas razões expendidas no tópico acima.

Por sua vez, para o mês de julho, o crédito é de R$ 19.771,90 (fl. 20).

Com isso, reconhecem-se parcialmente o crédito de junho e integralmente o crédito de
julho, totalizando o valor de R$ 37.173,89, ora deferido.”

Sustenta a Recorrente, em sede de Recurso Voluntário, que ao discriminar o
montante da Cofins a recolher não deduziu os créditos apurados, mas apenas aplicou a alíquota de
7,60% sobre a receita obtida nacionalmente.

É o que passo a analisar.

Junho de 2004 - Parcialmente reconhecido pela DRJ:

Da análise do relatório de fls. 17 a 20 dos autos, verifica-se que, relativamente ao
mês de junho/2004, o Sr. Fiscal apurou uma receita tributável (venda no mercado interno e outras
vendas) no valor total de R$ 1.056.316,57, que gerou um débito de COFINS no montante de R$
80.280,06.

Sustenta a Recorrente que a turma julgadora ao fazer a segregação de créditos e
débitos segundo o destino das vendas (mercado interno e externo) teria que abater os créditos
apurados relativamente ao mercado interno do montante a recolher, conforme trecho abaixo
destacado:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.773 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006332/2008-02
5

Conforme depreende-se pela leitura da declaração de compensação transmitida, a
contribuinte pretendeu compensar débitos da CSLL e IRPJ com créditos de PIS/COFINS mercado
externo, vejamos abaixo:

Como se vê, a pretensão da Recorrente não merece prosperar. A DCOMP tem por
objeto crédito de exportação e, não, o crédito do mercado interno, não sendo legítima a inovação
do pedido em sede de manifestação de inconformidade, para acrescer o crédito não descrito no
pedido original.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após
ciência do Despacho Decisório, para alteração da natureza do crédito pleiteado (Mercado Externo
para Mercado Interno), pois a modificação do pedido original configura inovação processual. A
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.773 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006332/2008-02
6
interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para retificação do
Per/DComp.

Nesse sentido, vem entendendo este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, vejamos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Ano-calendário: 2007

POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL.
PRECLUSÃO. A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72. Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo, nos termo do art.
17 do Decreto no 70.235/72 -PAF.

NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa,
motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de
defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e
normativos da autuação. PER/DCOMP. ERRO

NO
PREENCHIMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
INOVAÇÃO
PROCESSUAL
IMPOSSIBILIDADE. A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após
ciência do Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido,
descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração
da natureza do crédito pleiteado (Mercado Externo para Mercado Interno), pois a
modificação do pedido original configura inovação processual. A interposição de
Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para retificação do Per/DComp.
(Processo no 11020.901529/2013-53 Recurso Voluntário Acórdão no 3302-013.943 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 26 de outubro de 2023)

Conclusão:

Por todo o acima exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.773 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.006332/2008-02
7

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 105
DF CARF MF
Original